Tribunal: TJMT
Processo: 1077634-35.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077634-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRENTE), MARGARIDA QUERINA DE ALMEIDA - CPF: 771.784.401-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA (OFTALMOLOGIA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO JÁ DETERMINADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ENTE MUNICIPAL DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado
interposto pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARGARIDA QUERINA DE ALMEIDA em face do ente municipal e do ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença condenou os requeridos, solidariamente, a disponibilizarem consulta em oftalmologia à parte autora, determinando o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

2.

O Município recorrente busca a reforma da sentença para que seja declarada sua completa exclusão da lide (ilegitimidade passiva), sob a alegação de que o procedimento pleiteado seria de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, não integrando a atenção básica de saúde gerida pelos municípios.

3.

A saúde é direito de todos e dever do Estado em sentido lato (Art. 196 da CF/88). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 793 (RE 855.178/SE)
, firmou a tese de que
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde"
.

4.

A solidariedade reconhecida pelo STF faculta ao cidadão exigir a prestação de serviços de saúde de qualquer dos entes federativos (União, Estado, DF ou Município), conjunta ou isoladamente. O fato de o Tema 793 orientar o magistrado a direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição administrativa do SUS
não afasta a legitimidade passiva
dos demais entes, nem desfaz o vínculo de solidariedade perante o cidadão necessitado.

5.

No caso vertente, o juízo de origem agiu em estrita consonância com a jurisprudência pátria: manteve ambos os entes no polo passivo em razão da solidariedade, mas cuidou de
direcionar o cumprimento primário ao Estado de Mato Grosso
, restando o Município como devedor solidário para eventual cumprimento subsidiário na hipótese de inércia estadual.

6.

Ademais, conforme demonstrado em Parecer Técnico do NAT acostado aos autos (id. 322780891), serviços de saúde eletivos ambulatoriais (como a consulta oftalmológica) possuem pactuação em Programação Pactuada e Integrada (PPI) que também envolve obrigações do Município, o que esvazia por completo a tese de sua irresponsabilidade absoluta na demanda.

7.

Dessa forma, a exclusão do Município do polo passivo pretendida no recurso viola o princípio da solidariedade e prejudica a efetividade da tutela jurisdicional do direito à vida e à saúde da pessoa idosa autora da ação.

8.

A sentença proferida aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95 (aplicado subsidiariamente por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009), servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Sem condenação em custas processuais por se tratar de ente público (isenção legal). Contudo,
condeno o Município Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026